Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. ATO OMISSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão de óbito de paciente de 76 anos (nascido em 1944), por descumprimento de decisão judicial e atraso na intervenção cirúrgica.
1.1 Descreve o recorrente os fatos:
“Em que pese a manifesta ordem judicial, o Requerido sequer esboçou qualquer vontade de cumpri-la sendo o primeiro desacatamento ao Poder Judiciário (Decisão - Id 12953271). Notem-se, doutos julgadores, que subsidiariamente, foi deferida a penhora on-line do valor necessário ao custeio do tratamento condicionado a apresentação dos orçamentos da rede particular os quais foram acarreados àqueles autos.
Sucede que, após o descumprimento do quinto dia útil de prazo, o quadro clínico do recorrente se agravou pois contraiu infecção hospitalar, pneumonia, infecção urinária, escaras de decúbito, trombose venosa profunda, sendo todas essas complicações advindas do período que ficou acamado nos corredores do Hospital Regional de Planaltina/DF (HRPL) por 27 (vinte e sete) dias aguardando por uma simples cirurgia do fêmur. 6. No dia 27 de janeiro de 2018, o requerente foi diagnosticado com a bactéria hospitalar SEPSE, conhecida popularmente como a “bactéria da morte”, razão pela qual a Dra. Francimar Gomes Santana, CRM 17649, exarou relatório emergencial contundente solicitando a transferência do paciente para uma Unidade de Tratamento Intensivo do DF devido ao risco iminente de vida e inexistência de leito no HRP (id. 12953276).” Trecho do recurso inominado.

2. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária e com competência concorrente a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade.
3. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência e ilegalidade praticada pelo Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, por omissão ilegal de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que se trasmude em ingerência política em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
4. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes (com prioridade orçamentária) a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como executar políticas públicas pertinentes de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
5. Quanto à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço, advinda do Direito francês (faute du service). Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada, ao menos a culpa do Estado. Todavia, ressalta-se que a culpa a ser analisada é a do serviço, não sendo necessária a identificação do agente.
6. O nexo de causalidade restou efetivamente demonstrado, pois, em razão do descumprimento das decisões judiciais, que determinaram a realização de cirurgia da qual o autor necessitava e, posteriormente, a internação tardia em leito de UTI, houve agravamento do quadro de saúde do autor, que foi acometido por infecção hospitalar e outras doenças, culminando com seu óbito. A culpa da Administração se verifica por ato omissivo, pois, no caso, o Estado tinha o dever de atuar, fornecendo o tratamento médico adequado, todavia, mesmo existindo decisões judiciais, ilicitamente, omitiu-se.
7. Presentes os elementos da responsabilidade civil do Estado (ato omissivo ilícito, culpa e nexo causal entre o ato omissivo e dano experimentado pelo autor), configurado está o dever de indenizar.
8. Em relação ao quantum fixado pela sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que, pela gravidade da omissão estatal, que acabou resultando no óbito do paciente, o valor deve ser majorado para o teto pleiteado na inicial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recursos CONHECIDOS. Recurso do réu NÃO PROVIDO. Recurso do autor PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.